Tribunal: STF
Processo: AI 95073
Classe: AI
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-02-03
Data de publicação: 1984-02-03

Ementa:
MATÉRIA CONSTITUCIONAL NÃO PREQUESTIONADA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO.
SUMULAS 282 E 356. DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA NA
PETIÇÃO RECURSAL ATRAVÉS DO EXAME DA IDENTIDADE OU SEMELHANCA DOS
CASOS DECIDIDOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDO. AGRAVO
DESPROVIDO.